Tribunal: TCU
Processo: 019.280/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Beatriz Victor Foureaux (65777/2020, peça 3), negando-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU, c/c o § 8o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, pela ex-servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. no que tange à parcela de "opção", acompanhe a ação ordinária 1070933-97.202.4.01.3400, que tramita na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e adote as medidas necessárias para imediato cumprimento das determinações contidas no Acórdão 7653/2020-TCU-Primeira Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida conforme item 9.3.1, cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.